Tribunal: TJDFT
Processo: 0730509-23.2022.8.07.0003
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-04-25
Data de publicação: 2024-05-15

Ementa:
PROCESSUAL PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME DE LESÃO CORPORAL GRAVE. INCAPACIDADE PARA ATIVIDADES HABITUAIS POR MAIS DE TRINTA DIAS. DELITO PRATICADO NO AMBIENTE DOMÉSTICO CONTRA MULHER E MEDIANTE VIOLÊNCIA. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. VÍCIO. INEXISTÊNCIA. DESNECESSIDADE DE LAUDO PERICIAL COMPLEMENTAR. PROVA TESTEMUNHAL. VALIDADE. ERRO MATERIAL. CONSTATAÇÃO. EMBARGOS PARCIALMENTE ACOLHIDOS.
1. O recurso de embargos de declaração presta-se a sanar eventual omissão, contradição, ambiguidade, obscuridade ou erro material constante do julgado, não alcançando a reapreciação da causa.
2. No caso, a pretensão do embargante, em verdade, é lograr a reapreciação da causa, revendo todo o acervo probatório que ensejou a condenação, em contraposição ao pedido de manutenção da sentença absolutória, tema já apreciado, de forma exauriente, no acórdão impugnado. Assim, não verificadas as omissões alegadas.
3. Desnecessária a realização de laudo complementar para comprovar as qualificadoras do crime de lesão corporal, pois o Laudo oficial foi conclusivo, não necessitando de maiores esclarecimentos.
4. O julgamento contrário aos interesses da parte, por si só, não configura omissão ou falta de fundamentação. Assim, não que se falar que a prova testemunhal não foi devidamente analisada pelos julgadores tão somente por que estes concluíram pela validade do depoimento, atribuindo-lhe o peso que entenderam devido, decorrência lógica do princípio da persuasão racional.
5. Embargos de declaração acolhidos parcialmente para corrigir erro material contido no julgado, sem alteração da conclusão jurídica ou da pena.